Tribunal: TJMT
Processo: 1008416-70.2022.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008416-70.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HARLEY BROWN SILVA - CPF: 078.699.161-53 (APELANTE), MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA MONTEIRO - CPF: 029.548.651-13 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1008416-70.2022.8.11.0006

APELANTE: HARLEY BROWN SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR

–
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a contratação do empréstimo em discussão, por meio eletrônico - assinatura digital com envio de “selfie” e documentos pessoais, bem como o crédito do respectivo contrato na conta corrente do consumidor, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança das parcelas no tempo e modo contratados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HARLEY BROWN SILVA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Anulatória de Negócio de Jurídico não Contratado e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em suma, sustenta o recorrente a nulidade do
decisum
, por entender que houve cerceamento do seu direito de defesa, porquanto na impugnação à contestação do requerido/apelado, requereu a realização de perícia digital no contrato apontado como fraudulento apresentado por este e, não obstante isso, o feito foi julgado antecipadamente, sem lhe ser oportunizada a referida prova, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, reeditando os termos da inicial, sustenta o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a falha da prestação do serviço prestado pelo recorrido, porquanto não contratou o empréstimo consignado em discussão, tendo o banco requerido se utilizado da foto constante de seu banco de dados para praticar a fraude, qual seja, a suposta assinatura digital no contrato em discussão.

No mais, defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor; discorre sobre seu direito à indenização por dano material e moral e, ainda discorrendo sobre a falha da prestação dos serviços do apelado, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade e inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões no ID nº 224928199 pelo desprovimento do seu recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

A prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
arguida pelo apelante confunde-se com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido, motivo pelo qual com ele será analisada.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, ex
trai-se dos autos que o autor
HARLEY BROWN SILVA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Anulatória de Negócio de Jurídico não Contratado e Indenização por Danos Morais
,
em face do

BANCO PAN S.A
,
aduzindo que possui benefício previdenciário perante o INSS, sendo que foi surpreendido quando retirou o extrato de sua conta bancária, visto que constava o crédito do valor de R$2.991,26, relativo a um empréstimo consignado realizado com o requerido.

Sustentou que não assinou e tampouco autorizou ninguém a contratar empréstimo consignado perante o requerido, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada, visando a autorização para devolução do citado empréstimo através de depósito judicial e suspensão dos descontos consignados no seu benefício (INSS), sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

O pleito liminar foi concedido, sendo autorizado o depósito do valor de R$2.991,26, em juízo, consoante comprovante de ID nº 224928155.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID nº
224927673
, sustentando a legitimidade dos descontos, visto que devidamente firmado de forma digital em 12/08/2022, através do contrato sob nº 362079265, no valor de R$3.073,60, para pagamento em 84 parcelas de R$81,35, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Rafael Siman Carvalho.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como o autor nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto basta uma singela análise dos autos, para constatar que a contratação entre as partes,
restou cabalmente comprovada através da cópia da
Cédula de Crédito Bancário nº 362079265
, na qual consta a assinatura digital da autora, os documentos pessoais, o IP do computador ou celular utilizado para contratação inclusive a “
selfie
”, conforme se observa das cópias no
ID nº 224927679 - Pág. 1/5
.

Ainda, ficou demonstrado o crédito do valor de R$ 2.991,26 disponibilizado na conta da parte autora, consoante reconhecimento da própria em sua petição inicial.

Ademais, não procede a alegação do autor de que foi vítima de fraude pelo requerido e que se afigura imprescindível a realização de perícia digital no contrato em discussão para comprovar a ausência de contratação, porquanto verifica-se que o requerido teve a diligência de acostar aos autos juntamente com a contestação todo o dossiê da contratação digital havida entre as partes e extrai-se que seu item
“Custo Efetivo Total – Proposta 362079265”
, é claríssimo ao explicitar todos os termos do contrato, bem como o aceite/assinatura digital do autor quanto estes, não havendo, portanto, que se falar em golpe ou induzimento a erro, senão vejamos:

Item Custo Efetivo Total - Proposta 362079265.

Assim, tratando-se de uma relação de consumo e, por isso mesmo, o banco/apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), bem como que estão cumpridas todas as formalidades legais exigidas para a contratação com pessoa idosa ou analfabeto (art. 595 do CC).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO –
INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. ”

(TJMT – RAC Nº 1002835-08.2022.8.11.0028, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 23/08/2023)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO -
CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL - VALIDADE
- FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. ”

(TJMT – RAC Nº 1036468-25.2021.8.11.0002, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 22/08/2023)

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da autora/apelada, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Por fim, constata-se que atendendo a determinação judicial o autor/apelante efetivou o depósito judicial do valor de R$2.991,26, relativo ao crédito do contrato em discussão e, a despeito de o magistrado singular ter entendido pela legalidade/legitimidade deste (contrato) e julgado improcedente a lide, olvidou de determinar a devolução do citado valor ao autor.

Destarte, neste item a sentença recorrida merece retificação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e, de ofício,
retifico
a parte dispositiva da sentença de ID nº 224928189, tão somente para autorizar a parte autora a proceder o levantamento do valor depositado no ID nº 224928155, permanecendo, no mais o ato sentencial.

Por consequência, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3º do artigo 98 do CPC/15, uma vez que o autor/apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024